Tribunal: CARF
Processo: 11065.902809/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.902809/2011-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.183 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2020
Recorrente
DIMARI INDUSTRIAL DE COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a clareza e liquidez do crédito
alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento veiculado
mediante PER/DCOMP, pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do
CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 10-42.883 da 5a Turma da DRJ/POA, de 15/03/2013 (fls. 29
a 32):
Trata-se de manifestação de inconformidade contra despacho decisório que não
homologou compensações em que foi utilizado crédito relativo a saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário 2005.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.902809/2011-09
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.183 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.902809/2011-09

A contribuinte apontou no PER/DCOMP o pagamento de R$ 21.574,96 de estimativas e
tais pagamentos foram confirmadas no despacho decisório. Foi informada também a
compensação de estimativas num total de R$ 863,34, mas ela não foi confirmada sob a
justificativa de que não consta do processo (fl. 20/21). Como houve a apuração de IRPJ
devido de R$ 62.489,41, não restou saldo negativo a ser reconhecido.
A contribuinte veio ao processo para afirmar que o seu saldo negativo é o apurado em
DIPJ. Juntou planilha para demonstrar a utilização e atualização do crédito do ano
calendário 2005.
A DRJ/POA julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que, após a conferência dos pagamentos a
título de retenções na fonte e pagamentos de estimativa, não remanesceu qualquer saldo negativo
a se constituir como crédito (fl. 32).
Face ao referido Acórdão da DRJ/POA, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 50 a 64), indicando que o crédito existia e poderia ser demonstrado a partir dos
demonstrativos de fls. 52 e 53.
Asseverou ainda, na fl. 57, a Recorrente que o próprio Fisco teria reconhecido a
seguinte apuração:

Apesar disso, a Recorrente não mencionou em que ocasião ou documento o Fisco
teria promovido tal reconhecimento, não sendo possível a confirmação de tal afirmação realizada
pela Recorrente.
Vale ressaltar que, ao contrário do informado pela Recorrente, o Fisco, por meio
da DRJ, indicou em seu Acórdão, fl. 30, que a apuração informada pela empresa contribuinte em
sua DIPJ teria registrado as seguinte informações:

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.183 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.902809/2011-09

Apesar disso, após o exame da documentação dos autos, a DRJ constatou, na
fl. 32, que a apuração da empresa contribuinte informada na DIPJ não teria sido confirmada,
tendo sido confirmadas as seguintes informações:

Ao fim, por entender pela comprovação do crédito, a Recorrente requer a reforma
do Acórdão da DRJ.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ (período de apuração 31/12/2005).
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.183 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.902809/2011-09

Assim, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 03/05/2013, vide
comprovante de remessa do Recurso Voluntário, via postal, fls. 105 e 106, face ao recebimento
da intimação pela empresa contribuinte em 04/04/2013, fl. 48) e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário indicar que o argumento da
contribuinte, contido na fl. 57, no sentido de que o Fisco teria reconhecido o saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 2005, não merece prosperar, na medida em que a própria DRJ indicou
que a apuração informada pela empresa contribuinte, em sua DIPJ, embora tivesse apresentado
saldo negativo, o mesmo não teria sido confirmado (vide fls. 30 e 32).
A contribuinte indicou que o crédito pleiteado existia e que por isso deveria ser
reconhecido pelo fisco, sob o fundamento da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência.
No entanto, a empresa contribuinte se limitou a fazer menção a demonstrativos do
saldo negativo do período (fls. 53, 54 e 86), a apresentar DARFs pagos de fls. 87 a 91 de código
2362, a apresentar DIPJ, fls. 92 a 103, e a apresentar relatório de controle de saldo negativo,
fl. 104.
A contribuinte, portanto, não apresentou qualquer livro de apuração fiscal (livro
de apuração do lucro real ou qualquer escrituração contábil (livros diário e razão, com
respectivos termos de abertura e de encerramento, devidamente subscritos pelos responsáveis da
contabilidade e da empresa, e respectiva chancela por parte do órgão oficial).
Acerca da compensação de créditos, necessário indicar o disposto no Código
Tributário Nacional – CTN, o qual determina que a compensação dependerá da existência de
crédito líquido e certo, nos seguintes termos:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
[...] (grifos nossos)

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.183 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.902809/2011-09

A ausência de demonstração cabal por parte da empresa contribuinte resulta na
impossibilidade de caracterização da certeza e da liquidez do crédito pleiteado, impossibilitando
a validação do crédito requerido.
Os meios de prova apresentados, portanto, pela empresa Recorrente, demonstram-
se insuficientes à demonstração da certeza e liquidez do crédito pleiteado.
Nesse sentido, conforme reiterados entendimentos do CARF - Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, cabe ao contribuinte o ônus da prova do direito de crédito
alegado:
Acórdão CARF no: 3003-000.717
Número do Processo: 10880.915344/2008-76
Data de Publicação: 19/12/2019
Contribuinte: EBF INVESTIMENTOS LTDA
Relator(a): MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Ementa: ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Data do fato gerador: 15/10/2002 CRÉDITO.
CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA
PROVA. Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do
crédito alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento
PER/DCOMP pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.
(grifos nossos)

À época do fato gerador, vigia o Decreto Federal no 3.000/99, que assim dispunha:
Art. 251. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve manter
escrituração com observância das leis comerciais e fiscais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 7o).
Parágrafo único. A escrituração deverá abranger todas as operações do contribuinte, os
resultados apurados em suas atividades no território nacional, bem como os lucros,
rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior (Lei no 2.354, de 29 de novembro
de 1954, art. 2o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 25).
A apresentação da escrituração contábil e da escrituração fiscal, portanto, seria a
forma por meio da qual se poderia demonstrar a certeza e a liquidez necessárias à possibilidade
de constituição de crédito apto à compensação.
Dessa forma, os meios de prova apresentados pela empresa Recorrente não
comprovam a certeza e a liquidez do crédito pleiteado, na medida em que não foi demonstrado
qualquer suporte probatório baseado em escrituração contábil do período devidamente registrada
e chancelada pelo órgão oficial competente, com apresentação de termo de abertura e termo de
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.183 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.902809/2011-09

encerramento da escrituração (livros diário e razão) e assinatura dos responsáveis pela empresa,
documentos esses capazes a comprovar o crédito, nem baseado em escrituração fiscal.
Nesses termos, a negação do crédito pleiteado é medida que se impõe.
Dispositivo
Dessa forma, havendo incerteza e iliquidez quanto à demonstração do alegado
crédito objeto de compensação, torna-se inviável o reconhecimento do crédito pleiteado nos
autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Considerando-se, portanto, que a literalidade do artigo 170 do CTN só autoriza a
compensação de débitos tributários com créditos líquidos e certos, e diante da ausência de
demonstração cabal do crédito pretendido pela empresa Recorrente, pelos motivos anteriormente
expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão de
piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital